Tribunal: CARF
Processo: 11020.004596/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTOS. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. GARANTIA REMUNERAÇÕES. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). NÃO INCLUSÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A autuação decorrente do descumprimento da obrigação principal de oferecer à tributação as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais não se confunde com aquela motivada pelo descumprimento da obrigação acessória que o contribuinte tem de informar, em GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Logo, afastada está a suposta ocorrência de bis in idem, eis que ditos lançamentos estão fundamentados em preceitos legais próprios e distintos.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Não tendo sido demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e restando confirmada a existência de pagamento antecipado, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INTERPOSTA. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. TOMADOR. SEGURADO EMPREGADO. ENQUADRAMENTO. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST). ENUNCIADO No 331. APLICÁVEL.
A contratação de empregados mediante empresa interposta é ilegal, devendo a fiscalização descaracterizar a relação jurídica então estabelecida para enquadrar reportados trabalhadores como segurados empregados da tomadora.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). PATRONAL. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT). TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados traduz salário de contribuição das CSP devidas, a parte patronal e aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT - e a terceiro, entidades e fundos.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Revelada terceira empresa como mera interposta de pessoa jurídica que se aproveita de expediente simulatório, esta pode se utilizar dos recolhimentos efetuados por aquela na quitação das contribuições previdenciárias por ela devidas, no que tange, especificamente, à parcela referente aos segurados empregados e contribuintes individuais.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.004596/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.937 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ELOBRÁS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/03/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTOS.
EMPREGADOS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
GARANTIA
REMUNERAÇÕES. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE DO
TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). NÃO INCLUSÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A autuação decorrente do descumprimento da obrigação principal de oferecer à
tributação as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais não se confunde com aquela motivada pelo descumprimento da
obrigação acessória que o contribuinte tem de informar, em GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Logo, afastada está a suposta ocorrência de bis in idem, eis que ditos
lançamentos estão fundamentados em preceitos legais próprios e distintos.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.004596/2008-61
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Não tendo sido demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e
restando confirmada a existência de pagamento antecipado, aplica-se o art.
150, § 4o do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INTERPOSTA. SERVIÇO. PRESTAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
TOMADOR.
SEGURADO
EMPREGADO.
ENQUADRAMENTO. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST).
ENUNCIADO No 331. APLICÁVEL.
A contratação de empregados mediante empresa interposta é ilegal, devendo a
fiscalização descaracterizar a relação jurídica então estabelecida para enquadrar
reportados trabalhadores como segurados empregados da tomadora.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). PATRONAL.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT).
TERCEIROS.
ENTIDADES
E
FUNDOS.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados traduz salário de
contribuição das CSP devidas, a parte patronal e aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
SAT/RAT - e a terceiro, entidades e fundos.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA
INTERPOSTA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Revelada terceira empresa como mera interposta de pessoa jurídica que se
aproveita de expediente simulatório, esta pode se utilizar dos recolhimentos
efetuados por aquela na quitação das contribuições previdenciárias por ela
devidas, no que tange, especificamente, à parcela referente aos segurados
empregados e contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, para aproveitar os recolhimentos
efetuados na sistemática simplificada, bem como cancelar o crédito tributário atinente à
competência 4/2001 e àquelas que lhe são anteriores, eis que atingido pela decadência, baseada
no art. 150, § 4o, do CTN. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino
Luz (relator) e José Márcio Bittes, cujo provimento foi dado em menor extensão, apenas
reconhecendo ter-se operado a decadência quanto as competências 6 a 11 e 13 de 2000, com
fundamento no CTN, art. 173, inciso I. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Gregório Rechmann Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, as partes dos empregados, contribuintes
individuais e patronal, assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e
fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Decisão-Notificação no 19.422.4/0039/2007 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul, transcritos a seguir (processo digital, fls.
1.056 a 1.072):
[...]
2. O relatório fiscal explicita que em 03/04/2000, foi criada a empresa DIMOL
FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA., cujo objetivo social é indústria e comércio
de ferramentas e moldes para a indústria plástica, serviços de manutenção industrial
e reformas de ferramentas em geral. A empresa é optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES; suas sócias-gerentes são filhas do sócio-gerente da notificada, Sr.
Luisinho Evaristo Marin; funcionava no pavilhão da Elobrás Indústria de Plásticos,
mais precisamente no setor de modelagem da mesma, que foi desmembrado para dar
lugar à DIMOL, sendo que seus primeiros empregados vieram transferidos da
ELOBRAS, continuando a exercer as mesmas funções que já exerciam, não havendo
interrupção do processo produtivo. O relatório lista, às fls. 63, cinco empregados da
defendente que passaram a atuar na empresa DIMOL, quando de sua constituição.
2.1. Da análise da contabilidade da notificada, a auditoria fiscal apurou que havia
pagamentos de despesas da DIMOL efetuados pela ELOBRÁS, o que comprova
com a anexação das cópias das fichas razão das contas contábeis 1.1.2.4.1.1051;
1.1.2.4.5.00182 e 1.2.1.2.1.0242 - Dimol Ferramentas e Serviços Ltda. Aduz, ainda,
que não existe, na DIMOL, a contabilização de despesas com água, luz telefone e
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

aluguel, utilizando, aquela, o número de telefone da ELOBRÁS, na folha
identificadora do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
2.2. Também, é de se notar que os Livros Diários dos anos de 2001, 2002, 2003 o
Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE e o Balanço Patrimonial da
DIMOL foram assinados, primeiramente, pelo Sr. Luisinho Marin sócio-gerente da
ELOBRÁS e posteriormente, pela sócia-gerente da DIMOL Sra. Raquel Marin.
2.3. A fiscalização acrescenta que com referência à alimentação os empregados da
DIMOL, custeavam parte da mesma com descontos nos seus pagamentos, mas não
há faturamento da empresa fornecedora de alimentação -Vinhedos Refeições
Coletivas Ltda. e Zoinho Lanches - para a DIMOL, tampouco foi apresentado recibo
de credenciamento no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT. Da mesma
forma, ocorreu com o fornecimento do transporte, não havendo faturamento direto
da empresa prestadora de serviço (Transbenvindos Ltda.) para a DIMOL, sendo a
participação do segurado empregado descontada em folha de pagamento e depois
feitos ajustes na contabilidade, com lançamentos a título de Transferência entre
contas para zerar a referida conta do transporte.
2.4. A DIMOL não possui ativo imobilizado, prestando serviços sem qualquer máquina
ou equipamento e também sem empregados no setor administrativo. O seu
faturamento advém dos serviços prestados para a ELOBRÁS, sendo que um
comparativo mensal entre o faturamento da empresa e seu gasto com folha de
pagamento evidencia que esta ultrapassa em 80%, o faturamento, e que a DIMOL só
sobrevive em função dos recursos advindos da ELOBRÁS. A DIMOL deixou de
faturar em setembro de 2005, mas manteve segurados até março de 2006, quando os
mesmos foram transferidos para a ELOBRÁS, a exceção de dois, afastados por
acidente do trabalho, mas apesar de estar com as atividades paralisadas, as
atividades no setor de moldagens nunca foram interrompidas.
2.5. Pela situação tática encontrada, a fiscalização aponta que toda a mão de obra
utilizada no processo produtivo da empresa DIMOL deveria estar registrada na
ELOBRÁS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. Tal fato se torna mais
contundente com a absorção da folha de pagamento da DIMOL pela ELOBRÁS,
legalizando, assim, uma situação já existente. Portanto, foram constituídos na
defendente os créditos previdenciários relativos à folha de pagamento da empresa
interposta.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar a notificada contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 130 a 145, alegando em síntese que :
3.1. O débito lhe causou indignação, pois sempre manteve suas obrigações
tributárias em dia; que a fiscalização do INSS concentrou-se em montar e
estabelecer uma seqüência de fatos que induzem o leitor desavisado concordar
com a tentativa de fraude da legislação por parte da impugnante; que a
fiscalização não fundamenta suas conclusões; que a fiscalização inventou uma
suposta dívida da Elobrás com base numa suposta ilegalidade da empresa
Dimol; que o enquadramento da Dimol no SIMPLES é perfeitamente legal e
qualquer problema deve ser por ela resolvido; que a proximidade da relação
entre as duas empresas são conseqüência natural de sua existência e não elisão
fiscal.
4. Argúi a não observação dos princípios da legalidade e moralidade, pois a notificação
não traz a fundamentação legal que sustenta o entendimento fiscal, ou seja, a
transferência de responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias
da Dimol para a Elobrás não foi fundamentada juridicamente, não podendo subsistir.
Alega que não pode se defender porque a existência de 4 páginas no meio da
notificação intituladas FLD, não tem nenhuma serventia, pois não identifica o
fundamento legal de forma específica, possui diplomas legais revogados e normas
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

jurídicas não envolvidas com a notificação, servindo apenas para disfarçar o não
cumprimento da lei.
5. Não aceita a cobrança das contribuições descontadas dos segurados da Dimol, pois já
foram recolhidas em época própria por aquela. Aduz que alguns fatos descritos pela
fiscalização correspondem à verdade, como a localização da Dimol, mas a
interpretação dada é equivocada. Alega que o PPRA comprova o desmembramento
ocorrido, mas não aponta porque comprova; que o PPRA trata a Dimol como
empresa independente; que os primeiros funcionários da Dimol vieram da Elobrás
por sua experiência; que a Dimol mantém uma média baixa de funcionários e se a
intenção da Elobrás fosse a elisão fiscal deveria ter transferido mais funcionários
para àquela; que os empréstimos havidos, contas contábeis, assinaturas em livros e
pagamentos de despesas são conseqüência natural do contexto das duas empresas;
que o escritório contábil das duas era o mesmo, o que propiciou as assinaturas
erradas nos livros; que a Dimol por ser empresa nova não tinha crédito no mercado,
capital de giro, etc, sendo natural seu subsídio pela Elobrás ou pela Eloplast; que a
administração das três empresas era muito próxima, mas é uma ofensa aos
empresários dizer que a Dimol não existia por não ter departamento administrativo;
admite a forte ligação entre as empresas, mas isto não induz a nenhum
comportamento elisivo às contribuições previdenciárias, como foi interpretado
6. Requer a anulação da notificação, ou alternativamente, sejam excluídos os
valores das contribuições dos empregados já realizadas pela Dimol.
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N.S 19.422.4/0339/2006
7. Em 17/08/2006, foi emitida a Decisão-Notificação 19.422.4/0339/2006, julgando
procedente o lançamento fiscal, para a qual a autuada apresentou uma "Emenda à
Impugnação" juntando documentos da empresa interposta, e posteriormente, ainda
no prazo recursal, apresentou "Embargos de Declaração". Embora as peças
apresentadas pela notificada não guardem relação com o processo administrativo
previdenciário, ambas foram aceitas e analisadas no sentido de verificar a
procedência de suas alegações, o que não ocorreu.
7.1. Todavia, apesar da Decisão-Notificação ter julgado procedente a NFLD, não foi
atentado para o fato de que, ao considerar que os segurados empregados da
empresa prestadora de serviços, são empregados da notificada e se tomar por
base para o levantamento do débito os valores pagos aqueles, se procedeu à
aferição indireta, na forma do descrito pelo parágrafo 6Q do artigo 33, da Lei
n.Q 8.212/91. Não obstante, a fiscalização ter-se utilizado da prerrogativa
estabelecida em lei de arbitrar o salário de contribuição que reputasse devido,
não constavam do Relatório de Fundamentos Legais do Débito, tampouco do
Relatório Fiscal da NFLD os dispositivos legais que amparam tal
procedimento.
7.2. Como a ação fiscal se efetivou na tomadora dos serviços e a apuração do
salário de contribuição se deu por meios indiretos, com base nos valores que
foram pagos pela empresa, cuja personalidade jurídica não foi considerada para
a prestação de serviços na notificada, foi elaborado Relatório Complementar à
NFLD, com reabertura de prazo de defesa para o contribuinte, onde consta
expressamente o artigo legal que ampara o procedimento fiscal, qual seja, o
artigo 33, parágrafos 39 e 6g, da Lei n.Q 8.212/91.
7.3. Do Relatório Fiscal Complementar foi dada ciência ao contribuinte, bem como
lhe foram enviadas cópias das Fichas Registro de Empregados n.o 0001 e n.o
420, as quais foram trazidas ao Plantão Fiscal, na data de 07/12/2006, e
reaberto prazo de defesa.
8. Em 03/01/2007, a notificada protocolou nova defesa reiterando os termos já
expendidos na anterior quanto à impossibilidade do levantamento, vez que as
contribuições já foram recolhidas pela empresa DIMOL através do SIMPLES; que
comprova tal fato com guias de recolhimento e folhas de pagamento que anexa;
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

repete que há diferença na base de cálculo de 11/2004, no valor de R$ 153,52 e que
não foi descontado do débito o valor de R$ 259,99, referente ao 13o salário, na
competência 11/2004; que os fatos geradores do ano de 2000, estão decadentes; que
não houve intenção de fraudar o INSS; que sempre exerceu sua atividade-fim que é
indústria de plásticos, recolhendo correta e pontualmente seus tributos e que a
tentativa de sucessão foi um fracasso; que não há impedimento legal ou moral para
que empresários tentem criar novas empresas, eliminando a verticalização de
empresas já existentes e que façam uso dos regimes de tributação previstos para
facilitar suas iniciativas e procedimentos.
8.1. Quanto às fichas registro anexadas diz que provam exatamente o contrário do
que consta no relatório, pois se os fiscais tivessem olhado de boa-fé teriam
visto que um dos funcionários retornou para a impugnante porque dela tinha
saído e o outro voltou para uma terceira empresa que nem foi mencionada na
NFLD, portanto, não existe infração cometida por parte da DIMOL, cuja
personalidade jurídica foi desconsiderada sem qualquer fundamento que não
seja o preconceito e preconceito não é fato gerador da contribuição para o
INSS.
8.2. Renova integralmente os termos das suas manifestações anteriores e os pedidos
de cancelamento do débito para o período de 2000, em vista da decadência
operada; o cancelamento da notificação em vista da quitação dos valores em
seu vencimento, ou alternativamente a procedência parcial da impugnação com
o abatimento de todos os pagamentos de contribuição de empregador e
empregado objeto dos comprovantes que anexa.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão-Notificação
recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.056 a 1.072):
REFORMA DE DECISÃO-NOTIFICAÇÃO, devido à falta de fundamentação legal
no Relatório Fiscal da NFLD do dispositivo que permite o levantamento do débito por
aferição indireta. Artigo 33, §§ 3a e 69, da Lei n.s 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUSTEIO ENQUADRAMENTO DE
SEGURADO
EMPREGADO
-
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
SERVIÇO
PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA - EMPRESA INTERPOSTA -
ENUNCIADO TST 331.
Presentes os requisitos previstos no art. 12, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91, regular e
legal se mostra a descaracterização de pessoa jurídica com o efetivo enquadramento
como segurados empregados, nos termos do §2a, do artigo 229, do Decreto n.9 3.048/99.
INCIDE CONTRIBUIÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONSTANTE EM
FOLHAS DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. Obrigatoriedade do recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre toda a remuneração paga aos segurados empregados. Lei n.9 8.212/91,
arts.12;22;28;30; com a redação da Lei n.a 9.876/99.
CERCEAMENTO DE DEFESA-INEXISTÊNCIA
AFERIÇÃO INDIRETA Art. 33, §§39 e 69 da Lei n.9 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(Destaques no original)
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, acrescidos da dispensa de
garantia recursal, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia
(processo digital, fls. 1.075 a 1.089):
1. Alega inexigibilidade do depósito recursal.
2. Manifesta que os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2000 não
poderiam ter sido objetos de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário.
3. Aduz que ditas contribuições foram efetivamente recolhidas à época, o que, em
suas palavras, torna improcedente a reportada autuação.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/1/2007
(processo digital, fls. 1.073 e 1.074), e a peça recursal foi interposta em 15/2/2007 (processo
digital, fl. 1.075), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Representação processual
Impende salientar que a Recorrente está legitimamente representada consoante se
vê na documentação acostada às fls. 42 e 137 do processo no 15949.000024/2010-16, com este
conexo, eis que o crédito nele tratado decorre do descumprimento de obrigação acessória (CFL
68) apurada no mesmo procedimento fiscal.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar da exigência de prévia garantia recursal
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente, abaixo
transcrito, de que o lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve bis in idem e
litispendência administrativa, caracterizados pela cumulatividade desta autuação com aquela
atinente ao Debcad no 35.937.397-6:
De inicio, ao analisar os mencionados Autos de Infração, já se constatou pelo bis in
idem e pela litispendência administrativa, dois vícios ensejadores de nulidade. Isto
porque a mesma pretensa infração está sendo alvo de duas penalidades pecuniárias
diferentes e cumuladas (no Auto de Infração n. 35.914.818-2 e no Auto de Infração n.
35.937.397-6) e a mesma matéria, de fato e de direito, está sendo discutida nesses dois
Autos de Infração.
Por pertinente, salienta-se que dita autuação (Debcad no 35.937.397-6) decorre do
descumprimento da obrigação acessória que o contribuinte tem de informar, em GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68). Nessa
perspectiva, tratando-se de processo também de relatoria deste Conselheiro, o qual será
apreciado pela Turma na mesma sessão de julgamento, de pronto, descaracterizada está a
litispendência administrativa arguída.
Vale salientar que a autuação decorrente do descumprimento da obrigação
principal de oferecer à tributação as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais (Debcad no 35.914.818-2) tem sua rubrica fundamentada na Lei no 8.212, de 91, arts.
12, incisos I, V e VI; 20; 21; 28, incisos I e III, e 30, incisos I e II. No entanto, aquela motivada
pelo descumprimento da obrigação acessória vista precedentemente (Debcad no 35.937.397-6)
tem reportado fundamento o art. 32, inciso IV, do mesmo diploma legal (processo digital, fl. 56
e processo digital no 15949.000024/2010-16, fl. 2).
Como se vê, tratam-se de autuações diversas entre si, eis que fundamentadas em
preceitos legais próprios e distintos, exatamente como prevê o art. 113, caput e §§, do CTN,
verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim entendido, a alegação recursal da ocorrência de bis in idem não pode
prosperar, porquanto desamparada de fundamento legal.
Pelo exposto, entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos:
24. Temos a dizer, ainda, que é improcedente a tese da impugnante quanto a nulidade da
notificação, por ilegalidade e imoralidade, eis que a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito reveste-se das formalidades necessárias à sua subsistência,
procedida que foi, a sua lavratura, na estrita observância dos comandos legais
vigentes artigos 37 da Lei n.o 8.212/91 e 243, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, uma vez que contém discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, instruída que está com os seguintes anexos e relatórios: Instrução Para o
Contribuinte (fls. 02/03), Discriminativo Analítico de Débito (fls. 04/26),
Discriminativo Sintético do Débito (fls. 27/34), Relatório de Lançamentos
(fls.35/54), Fundamentos Legais do Débito (fls. 55/58) e Relação de Co-
responsáveis (fl.59), Relação de vínculos (fl. 60), além do Relatório Fiscal
propriamente dito (fls. 62/68).
24.1. Nota-se, assim, que a NFLD em nada contraria o princípio da legalidade objetiva,
muito menos constitui afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, já que há,
nela, indicação clara e precisa de cada um dos dispositivos legais violados, a teor das
informações constantes no Relatório "FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO"
(fls.55/58) que, além de mencionar os dispositivos legais que demonstram a
competência do INSS para fiscalizar e autuar, relaciona os fundamentos legais da
contribuição constitutiva da exação, respeitado o período de vigência de cada
diploma legal, bem como dos acréscimos legais considerados na consolidação do
débito previdenciário.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

24.2. A propósito, sobre a matéria, o Conselho de Recursos da Previdência Social já
decidiu que:
Não assiste razão à recorrente quanto à alegada nulidade da NFLD e
cerceamento de defesa, pois com a Notificação, foi entregue o rol dos
dispositivos legais que disciplinam o recolhimento das contribuições em
exigência e o relatório fiscal, onde estão indicados os fatos geradores de tal
exigência, informações essas apuradas mediante exame da documentação
fornecida pela própria empresa (ACÓRDÃO 07/02049/97 -1- CÂMARA DE
JULGAMENTO)
25. É improcedente, portanto, a alegação de cerceamento de defesa posto que a
notificação de débito, seus anexos e o relatório fiscal explicitam claramente a origem
e o valor do débito, o procedimento fiscal foi desenvolvido dentro da empresa, à
vista de seus administradores e empregados, tanto que foi possível à notificada
contestar totalmente o débito, o que demonstra perfeita compreensão do mesmo.
Como visto, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Notificação Fiscal de Débito” e “Relatório
Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 69).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Pelo que se viu, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação contém os requisitos contidos
no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e
ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conversão do julgamento em diligência
A presente controvérsia foi apreciada na sessão de 12 de agosto de 2021,
oportunidade em que esta Turma converteu o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.079, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 1.154 a 1.160):
Voto Vencido
[...]
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado, na
medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes
para a conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
Voto Vencedor
[...]
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente ao
DEBCAD no 35.914.818-2, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições
devidas à Seguridade Social correspondentes à parte segurados, contribuintes
individuais, empresa, assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros,
entidades e fundos, face a desconsideração da prestação de serviço por pessoa jurídica,
no período de 06/2000 a 03/2006.
[...]
No que tange especificamente à alegação de perda do direito de o Fisco constituir parte
do crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, o órgão julgador de
primeira instância, neste ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, destacando que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições
previdenciárias é de 10 anos.
[...]
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento), em relação às competências em questão, impõe-se a
conversão do presente julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento, por parte da
Contribuinte ora Recorrente, de contribuição devida à Seguridade Social correspondente
à parte dos segurados, contribuintes individuais, empresa, bem como daquelas
destinadas ao SAT/RAT e a outras entidades e fundos (terceiros), nas competências
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

objeto do presente lançamento, instruindo o processo com o respectivo comprovante
(tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
(Destaque no original)
Consoante Relatório da Diligência Fiscal e anexos – Relação de GPS’s -, houve
antecipação de pagamento, entre outras, na competência 4/2001 e anteriores, dos quais
transcrevo os seguintes excertos (processo digital, fls. 1.163 e 1.172):
Relação de GPS’s (processo digital, fl. 1.163):

Relatório da Diligência Fiscal (processo digital, fl. 1.172):
1. Em atendimento à Resolução 2402 -001.0 79 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara /
2a Turma Ordinária, de 12 de agosto de 2021, informo que houve recolhimento, pelo
menos parcial, por parte da Contribuinte ora Recorrente, das contribuições devidas à
Seguridade Social correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais, empresa, bem como daquelas destinadas a o SAT/RAT e a outras entidades
e fundos (terceiros), em todas as competências objeto do presente lançamento (06/2000
a 03/ 2006), conforme relação de GPS ’s de fls. 1.163/1.164 (Anexo I), onde
evidenciado inclusive que todos os recolhimentos são anteriores à constituição do
crédito tributário objeto do presente processo, que foi em 29/05/2006.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado decênio
legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação
de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao momento
em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Em tal raciocínio, independentemente da modalidade do lançamento e da suposta
antecipação de pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN,
quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 72 de
suas súmulas, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale trazer os seguintes excertos da impugnação, replicados no
recurso, e da decisão recorrida, os quais contextualizam muito bem os fatos em debate, nestes
termos:
Impugnação/recurso (processo digital, fls. 167 e 1.083):
2. Da Decadência
Mesmo que houvesse a legitimidade do INSS para efetuar o referido operou-se a
decadência com relação ao ano de 2000, a qual atinge o direito do INSS constituir o
crédito através do lançamento.
O prazo decadencial do INSS está previsto no artigo 173 do Código Tributário
Nacional, que reza:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Decisão recorrida (processo digital, fls. 1.058 e 1.070):
2.5. Pela situação tática encontrada, a fiscalização aponta que toda a mão de obra
utilizada no processo produtivo da empresa DIMOL deveria estar registrada na
ELOBRÁS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. Tal fato se torna mais
contundente com a absorção da folha de pagamento da DIMOL pela ELOBRÁS,
legalizando, assim, uma situação já existente. Portanto, foram constituídos na
defendente os créditos previdenciários relativos à folha de pagamento da empresa
interposta.
[...]
14. De acordo com o relatório fiscal da notificação, o crédito previdenciário decorre da
situação fática existente e minuciosamente relatada pela fiscalização no que
concerne a descaracterização dos serviços prestados por empresa interposta. As
evidências descritas pela auditoria fiscal demonstram que a mão de obra utilizada
pela Dimol, na verdade fazia parte do processo produtivo da defendente, que é
indústria de plástico, tendo a mão de obra no seu setor de modelagem fornecida
pelos segurados que prestam serviço para empresa interposta, no caso a Dimol, que
se localizava dentro do pavilhão da Elobrás e onde funcionava o seu setor de
modelagem, demonstrando que a Dimol veio a funcionar no setor de modelagem
da Elobrás, utilizando a mão de obra dos funcionários que eram da Elobrás e
foram transferidos para a prestadora.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

[...]
26. No que se refere à inconformidade da defendente quanto ao lançamento extrapolar o
prazo qüinqüenal, nos reportamos ao artigo 45 da Lei no 8.212/91, o qual diz que o
direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados:
(Destaques no original)
Como se vê, a Recorrente transferiu a mão de obra necessária a consecução dos
seus objetivos sociais para outra empresa optante pelo SIMPLES, resultando prejuízo para a
Fazenda Nacional, eis que as Contribuições Previdenciárias deixaram de ser recolhidas nos
montantes devidos. Por isso, a Autoridade Fiscal descaracterizou o serviço prestado por meio da
interposta pessoa jurídica, assinalando clara simulação com o propósito específico de sonegar
contribuição previdenciária, exatamente como prescreve o art. 337-A, incisos I a III, do
Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940), nestes termos:
Sonegação de contribuição previdenciária
Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas: (Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou
trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;(Incluído pela Lei
no 9.983, de 2000)
II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as
quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de
serviços; (Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou
creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias: (Incluído
pela Lei no 9.983, de 2000)
(Destaque no original)
Do que se viu, tratando-se de interposição de pessoas, cujos fatos geradores
ocorreram entre 1/6/2000 e 31/3/2006 (competências 6/2000 a 3/2006), para as competências 6 a
11 e 13 de 2000, o prazo decadencial visto na regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I,
teve sua contagem iniciada em 1o/1/2001, restando seu termo em 31/12/2005. Contudo, já que a
ciência do respectivo lançamento ocorreu posteriormente, em 31/5/2006, operou-se a decadência
do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário a eles correspondentes
(processo digital, fls. 2 e 69).
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões suscitadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
13. O procedimento administrativo que rege os débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS é normatizado pela Lei no 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto no 356/91, com a redação do Decreto no 2.173/97, revogado pelo Decreto
no 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social.
13.1. O art. 33 da Lei n.e 8.212/91, diz que compete ao INSS arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais. O artigo 229 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.Q
3.048/99, estabelece que e o INSS é competente para constituir seus créditos
por meio dos correspondentes lançamentos e promover a respectiva cobrança.
Atualmente, por força da Medida Provisória no 222, de 04/10/2004, depois
convertida na Lei no. 11.098, de 13/01/2005, à Secretaria da Receita
Previdenciária, pertencente à estrutura básica do Ministério da Previdência
Social, é que compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento,
em nome do INSS, das contribuições sociais previdenciárias, atribuição que se
estende às contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
13.2. O artigo 243 do RPS, diz que constatada a falta de recolhimento de qualquer
contribuição ou outra importância devida nos termos deste regulamento, a
fiscalização lavrará de imediato a notificação de débito com discriminação
clara e precisa dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a
que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos
competentes.
14. De acordo com o relatório fiscal da notificação, o crédito previdenciário decorre da
situação fática existente e minuciosamente relatada pela fiscalização no que
concerne a descaracterização dos serviços prestados por empresa interposta. As
evidências descritas pela auditoria fiscal demonstram que a mão de obra utilizada
pela Dimol, na verdade fazia parte do processo produtivo da defendente, que é
indústria de plástico, tendo a mão de obra no seu setor de modelagem fornecida
pelos segurados que prestam serviço para empresa interposta, no caso a Dimol, que
se localizava dentro do pavilhão da Elobrás e onde funcionava o seu setor de
modelagem, demonstrando que a Dimol veio a funcionar no setor de modelagem da
Elobrás, utilizando a mão de obra dos funcionários que eram da Elobrás e foram
transferidos para a prestadora.
15. Como a defendente diz que reitera todos os termos explanados na peça de defesa
originária, também esta decisão vai se reportar a todos os itens lá abordados.
15.1. No que concerne à alegação da impugnante de que o pagamento de despesas,
empréstimos, assinaturas trocadas em livros contábeis, etc, são decorrência
natural do contexto das empresas, temos a dizer que realmente tal fato vem
corroborar a posição adotada pela fiscalização, quanto à presente notificação de
débito, pois evidencia a intimidade com que funcionavam as duas empresas,
em total confusão de patrimônio, despesas, sócios, demonstrando que são, na
prática, apenas uma.
15.2. Quanto à arguição da defendente de que a prestadora tinha um baixo número
de funcionários, o que não compensaria a elisão fiscal, temos a considerar que
a auditoria fiscal demonstrou que, embora, com um reduzido número de
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

funcionários, a empresa DIMOL não teve condições de suportar o pagamento
de suas despesas com pessoal, sem falar nos demais custos e encargos inerentes
ao funcionamento de uma empresa, necessitando de aportes financeiros
ofertados pela impugnante. Da mesma forma, quanto à inexistência de setor
administrativo, o que consta do relatório fiscal é apenas a evidência de que a
empresa DIMOL era uma mera fornecedora de mão de obra para a defendente,
operando no mesmo local onde funciona a notificada, utilizando o seu
maquinário, e a mão de obra que de empregados que eram da impugnante e
foram transferidos para a prestadora. E, quanto à inexistência de empregados
lotados num setor administrativo, foi uma constatação aludida pela fiscalização
comprovando que a prestadora de serviços Dimol não possuía uma estrutura
empresarial capaz de suportar as atividades inerentes a uma empresa.
16. A fiscalização previdenciária é pautada no princípio da primazia da realidade,
onde deve prevalecer a situação fática e não a incorretamente formalizada. A
situação fática deve prevalecer sobre qualquer instrumento formal utilizado para
documentar o contrato, pois as circunstâncias e o cotidiano na relação
empregatícia pode ser diversa daquilo que ficou documentado, podendo assim
gerar mais obrigações e direitos entre as partes. Ou seja, ao se deparar com
situações táticas que denotam a existência de mão de obra empregada sem a
contrapartida da contribuição previdenciária devida, a fiscalização tem o dever
legal de denunciá-la e cobrar as contribuições devidas.
17. Pelo exposto, foram considerados os vínculos empregatícios dos empregados da
Dimol diretamente com a defendente, com fundamento nos artigos 9Q e 4449 da
Consolidação das Leis do Trabalho:
Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação.
Art. 4449 - As relações contratuais de trabalho podem ser de livre estipulação das
partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao
trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das
autoridades competentes.
17.1. Com base nos artigos legais citados, foi desconsiderado o vínculo empregatício
dos segurados empregados com a Dimol, por ter sido instituído com o intuito
de não recolher as contribuições sociais destinadas a Seguridade Social
incidentes sobre as remunerações pagas , devidas ou creditadas aos mesmos.
17.2. Também fazemos referência ao entendimento jurisprudencial sobre o assunto
que está pacificado no enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho:
Enunciado do TST
Na 331 Contrato de prestação de serviços. Legalidade -
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se
o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei ns 6019, de 3.1.74).
II - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não
gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta,
indireta ou fundacional (art. 37, li, da Constituição da República).

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços
de vigilância (Lei na 7102, de 20.6.83), de conservação e limpeza, bem como a
de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto
àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem
também do título executivo judicial (artigo 71 da Lei ns 8.666/93).
18. Quanto à alegação da defendente de que a Dimol está legal e perfeitamente
enquadrada no SIMPLES, esclarecemos que a auditoria fiscal não promoveu a
exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
apenas foi desconsiderada a prestação de serviço através dessa empresa interposta,
por todas as circunstâncias, motivos e evidências relatadas na notificação, para
considerar toda a mão de obra empregada no processo produtivo da impugnante
como de sua responsabilidade quanto ao recolhimento das contribuições
previdenciárias.
18.1. A capacidade da Secretaria da Receita Previdenciária desconsiderar contratos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo é muito clara na leitura da legislação previdenciária em conjunto com
o Código Tributário Nacional - CTN. Vejamos o disposto no parágrafo único
do artigo 116 do CTN:
Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em
lei ordinária.
Pela leitura do artigo 33 da Lei no 8.212/91 e do parágrafo 2o do artigo 229 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.9 3.048/99, também fica
claro que o Auditor Fiscal da Previdência Social pode desconsiderar o contrato
pactuado, quando o segurado preencher as condições referidas no inciso I do caput do
art. 9Q do Decreto.
LEI No 8.212/91
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita
Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo
único do art. 1 i, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência,
promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
DECRETO No 3.048/99
Art. 229. (...)
§ 2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
FFI, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado (GRIFEI).
O referido art. 9o traz o rol de segurados obrigatórios da Previdência Social. No inciso I
estão as situações de enquadramento dos segurados empregados, sendo que a relação
pactuada nos contratos desconsiderados nessa notificação pode ser observada na alínea
"a" (idêntica redação do art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei n.e 8.212/91):
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
No mesmo sentido, também o Tribunal Regional Federal da 4a Região já vinha
decidindo, não deixando dúvidas quanto a essa possibilidade:
PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE
EMPREGO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
1 - A competência da Justiça do Trabalho não exclui a das autoridades que
exerçam funções delegadas para exercer a fiscalização do fiel cumprimento das
normas de proteção do trabalho, entre as quais se incluem o direito à
previdência social.
2 - No exercício de suas funções, o fiscal pode tirar conclusões diferentes das
adotadas pelo contribuinte, sob pena de se consagrar a sonegação. Exige-se,
contudo, que a decisão decorrente da fiscalização seja fundamentada, quer para
que não se ofenda ao princípio da legalidade, ou para que o contribuinte possa
exercer o seu direito de defesa.
3 - Apelação a que se nega provimento.
(AMS N.
FI 89.04.07954-3-PR, AC TRF 4000*03018, DE 20/02/92, 1
Ã TURMA, REI.
JUIZ HADAD VIANA, DJ DE 18/03/92, PÁG. 5937).
18.2. A desconsideração da empresa prestadora de serviços relacionada no
relatório fiscal, decorreu da realidade fática encontrada pela fiscalização,
qual seja, a existência de relação de emprego entre as pessoas físicas (tidas
como empregados da prestadora de serviços) e a empresa ora notificada. E,
diante de tal situação, a fiscalização previdenciária tem o poder-dever de
perquirir acerca da real natureza da relação de trabalho para fins de
cobrança da contribuição previdenciária devida. Este é também o
entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EQUÍVOCO
NA
INDICAÇÃO
DA
DECISÃO
RESCINDENDA.
PRELIMINAR
SUPERADA. OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA: ANULAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA
INCOMPETÊNCIA DO INSS PARA CARACTERIZAR RELAÇÃO DE
EMPREGO. FUNDAMENTO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO
(RESCINDENDO)
DE
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO:
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
EXPRESSÃO
“AUTÔNOMOS
E
ADMINISTRADORES" (ART. 30, DA LEI No 7.787/89).
CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 485, IX, DO CPC).
DESCONSTITUIÇÃO
DA
DECISÃO
RESCINDENDA
E
NOVO
JULGAMENTO.
DETENÇÃO PELO INSS DE PODERES PARA
RECONHECER
RELAÇÃO
DE
EMPREGO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS. RELAÇÃO DE EMPREGO CARACTERIZADA.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
ACERCA
DA
CONDIÇÃO
DE
TRABALHADOR AUTÔNOMO, A INFIRMAR A AUTUAÇÃO FISCAL
PROCEDÊNCIA.
6. A FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
DETÉM PODERES PARA PERQUIRIR ACERCA DA NATUREZA DA
RELAÇÃO DE TRABALHO QUE VINCULA DUAS OU MAIS PESSOAS,
PARA FINS DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DEVIDA, CONFORME SEJA O CASO. A ATUAÇÃO INVESTIGATIVA
DOS FISCAIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTÁ VOLTADA AO
CUMPRIMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA,
À
PERFECTIBILIDADE
DE
EFEITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
O
RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, PARA ESSA
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

FINALIDADE ESPECÍFICA, NÃO TRANSBORDA PARA ALCANÇAR A
GERAÇÃO DE EFEITOS TRABALHISTAS, DA MESMA FORMA QUE
NÃO
PODE
FICAR
ATRELADO
AOS
RESULTADOS
QUE
DECORRERIAM
DE
EVENTUAL
CONTENDA
NA
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA, ALTERCAÇÃO ESTA CUJO AJUIZAMENTO FICA NA
DEPENDÊNCIA DA VONTADE DO EMPREGADO. A IDENTIFICAÇÃO
DA RELAÇÃO DE EMPREGO, NA VIA ADMINISTRATIVA, CONSTITUI
UMA FASE PRÉVIA E INDISPENSÁVEL AO LANÇAMENTO DO
TRIBUTO PELO AGENTE ARRECADADOR.
7. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE SE, DA
REALIDADE FÁTICA, EMERGE CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE
EMPREGO, NÃO HÁ COMO DEIXAR DE SE RECONHECER OS
EFEITOS QUE DELA DECORREM PELO FATO DE NÃO ESTAR, A
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, DOCUMENTALMENTE REGISTRADA
COM ESSA CONFIGURAÇÃO.
8. DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE EMPREGO, PELAS PROVAS
COLIGIDAS AOS AUTOS, NÃO INFIRMADAS PELA PARTE RÉ.
9. PROCEDÊNCIA DO JUDICIUM RESCISSORIUM.
(AR 2675 PE, AC. TRF 500066668, PLENO, DEC. UNÂN. DE 25/09/2002, DJ
DE 02/12/2002, PÁG. 575, REI. DES. FED. FRANCISCO CAVALCANTI).
18.3. A empresa prestadora de serviços, na condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte, fez a opção pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído pela Lei n.Q 9.317, de
05/12/1996, o que lhe assegura tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido em relação a impostos e contribuições (art. 2o), opção esta que
não seria possível à empresa notificada.
Dispõe o art. 3Q da referida Lei:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de
empresa de pequeno porte, na forma do art. 2 o , poderá optar pela
inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos
seguintes impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Pairimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de
que tratam a Lei Complementar rf 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts.
22 e 22A da Lei rf 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei rf
8.870, de 15 de abril de 1994. (Redação dada pela Lei n.e 10.256, de
09/10/2001).
§ 2 ° O pagamento na forma do parágrafo anterior não exclui a incidência
dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

b) Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros - II;
c) Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou
Nacionalizados - IE;
d) Imposto de Renda, relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela
pessoa jurídica e aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em
aplicações de renda fixa ou variável, bem assim relativo aos ganhos de
capital obtidos na alienação de ativos;
e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
f ) Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira -CPMF;
g) Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS;
h) Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao empregado.
§ 3 ° A incidência do imposto de renda na fonte relativa aos rendimentos e
ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável e aos
ganhos de capital, na hipótese da alínea "d do parágrafo anterior, será
definitiva.
§ 4 ° A inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa jurídica do pagamento
das demais contribuições instituídas pela União. (Grifamos)
Portanto, resta evidenciado que ao se estabelecer a relação de emprego com a
prestadora de serviços, esta passa a recolher à Previdência Social apenas a
contribuição relativa à parte descontada dos empregados, enquanto que
caracterizado o vínculo empregatício diretamente com a notificada são devidas
também as contribuições relativas à empresa, as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e aquelas arrecadadas pelo INSS
para Terceiros. Impossível negar-se, pois, a existência de "prejuízo" advindo com a
celebração de contratos de prestação de serviços, nessas condições.
19. No que se refere à inconformidade da defendente quanto a ser cobrada por
contribuições relativas a parte dos segurados empregados, que já foram
recolhidas pela empresa Dimol, temos a dizer que esta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito refere-se às contribuições previdenciárias não
recolhidas pela Elobrás Indústria de Plásticos Ltda., não havendo como
"abater" do lançamento recolhimentos feitos por empresa optante pelo
SIMPLES (Dimol). A fiscalização concluiu e comprovou que os segurados são,
de fato, da empresa não optante, devendo esta pagar tanto a contribuição
patronal, quanto a dos segurados, não existindo aproveitamento de crédito de
empresa diversa. (destaquei)
20. É de se ressaltar, ainda, que a autoridade lançadora não se baseou em meros
indícios ou interpretou fatos de maneira fantasiosa como quer a defendente, mas
sim formou a convicção com base em um conjunto de documentos e outros
elementos observados durante a fiscalização. Salientamos que não ocorreu a
despersonificação da pessoa jurídica, mas a análise conjunta da situação fática e de
todos os elementos colhidos durante a ação fiscal (demonstrados no Relatório
Fiscal que acompanha a NFLD), permitiu caracterizar os vínculos com a
Previdência Social dos segurados que prestavam serviço através da empresa
interposta para com a impugnante. Pode-se verificar que os serviços prestados
estão ligados à atividade meio e fim da notificada, são efetuados nas dependências
dessa, mediante remuneração mensal, com caráter não eventual. Ademais, o
Tribunal Superior do Trabalho já se pronunciou pela ilegalidade da contratação de
trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador, quando existente a pessoalidade e subordinação, como no presente caso.
Reiteramos que a desconsideração da pessoa jurídica não está declarando nula a
personificação, mas quer dizer que a mesma é ineficaz para a prática de
determinados atos como a prestação de serviços que aqui se evidenciou.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

21. Frente a todo exposto, os Auditores Fiscais da Previdência Social são competentes
para desconsiderar contratos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo, não havendo necessidade de recorrer ao
Ministério do Trabalho ou à Justiça do Trabalho, nem invadindo sua competência.
Ao não admitir tal procedimento, estaria se esvaziando a obrigatoriedade das
normas previdenciárias de filiação de segurados, deixando a questão ao interesse,
conveniência e arbítrio das empresas.
22. A prerrogativa do INSS de arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias,
bem como, aferir indiretamente a contribuição previdenciária devida e lançá-la de
ofício, encontra embasamento legal no art. 148 do CTN, do qual o art. 33, §§ 3Q,
4S e 6e da Lei n 8.212/91 são corolários:
CTN
"Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou em consideração, o valor
ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial."
Lei 8.212/91
"Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente. (Redação alterada pela Lei n9 10.256/01)
(...)
§ 39 Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
(...)
§6 Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, o faturamento e
o lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário."
22.1. Desse modo, na presente NFLD, a fiscalização promoveu o lançamento das
contribuições devidas, utilizando-se dos recursos técnicos autorizados na
legislação previdenciária quanto à apuração do crédito, que foi aferido com base
nas folhas de pagamento existentes e apresentadas à fiscalização, relativas à
empresa prestadora dos serviços, DIMOL. Assim, tendo sido devidamente
motivado, bem como atendendo aos aspectos formais na constituição do crédito,
restando consubstanciados no Relatório Fiscal todos os dados e documentos
utilizados para a aferição dos valores arbitrados, o critério adotado pela
Fiscalização mostra-se correto.
23. No que pertine ao dever legal de provar a existência do fato gerador, goza o
lançamento fiscal de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário. Isto não significa que o Fisco atue discricionariamente, muito
pelo contrário, haja vista que o lançamento é precedido de regular procedimento de
fiscalização, com a análise minuciosa de documentação. Cabe lembrar que a
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

autuação dos órgãos administrativos de fiscalização tem por princípio a busca da
verdade material, que é um de seus pilares e uma decorrência do princípio a
legalidade. No entanto, não possui o Fisco o dever de acostar aos autos toda a
documentação analisada, porque esta documentação pertence à própria empresa, e
de posse destes pode impugnar o lançamento quando verificar incorreções.
Cumpre a autoridade fiscal circunstanciar a ação, indicando os documentos
analisados, sem necessidade de sua anexação, identificando perfeitamente os
elementos que serviram de base para a apuração dos fatos geradores, ao que atende
o Relatório Fiscal e anexos da NFLD em apreço.
[...]
27. Por derradeiro, quanto às diferenças apontadas pela impugnante nas bases de cálculo
da competência 11/2004, constatou-se que, de acordo com o relatório fiscal, os
valores constantes do levantamento foram extraídos das folhas de pagamento
apresentadas pela empresa durante a ação fiscal e a defendente não logrou
comprovar as diferenças, apenas se referindo a sua suposta existência.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto, mas dou-
lhe parcial provimento, extinguindo-se o crédito tributário correspondente às competências 6 a
11 e 13 de 2000, eis que atingido pela decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange, especificamente, às seguintes matérias: (i)
reconhecimento do prazo decadencial aplicável ao caso concreto e (ii) aproveitamento dos
recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica interposta na sistemática simplificada.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 35.914.818-2, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à
Seguridade Social correspondentes à parte segurados, contribuintes individuais, empresa, assim
como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, face a desconsideração
da prestação de serviço por pessoa jurídica, no período de 06/2000 a 03/2006.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) inexigibilidade do depósito recursal;
(ii) perda do direito de o Fisco lançar o crédito tributário referente ao ano de 2000;
e
(iii) efetivo recolhimento das contribuições e inexistência de débitos.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Passemos, então, à análise dos pontos de divergência em relação ao brilhante voto
do Ilustre Relator.
Da Decadência
Neste ponto, defende a Recorrente que, mesmo que houvesse a legitimidade do
INSS para efetuar o referido lançamento, operou-se a decadência com relação ao ano de 2000,
a qual atinge o direito do INSS constituir o crédito através do lançamento.
A DRJ, por seu turno, julgou improcedente a impugnação a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, destacando, neste particular, que o prazo decadencial para o
lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
Superando o entendimento alcançado pelo órgão julgador de primeira instância, o
d. Relator., para fins de contagem do lustro decadencial, concluiu, in casu, pela aplicação da
regra prevista no art. 173, I, do CTN, partindo da premissa de não ser possível a aplicação da
regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN em face do suposto cometimento de crime tributário por
parte da Contribuinte.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, a
contagem do lustro decadencial será a partir da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Dessa forma, tendo ocorrido antecipação do pagamento por parte do Contribuinte
– hipótese dos presentes autos, conforme confirmado em sede de diligência fiscal (vide Relatório
de Diligência Fiscal de p.p. 1.172 e 1.173) – a regra prevista no supramencionado art. 150, § 4o,
do CTN será afastada somente nas hipóteses em que restar comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Importante frisar, neste particular, que o dolo, a fraude ou a simulação não se
presumem. Ao contrário, devem ser comprovadas!!
Dessa forma, a simples ocorrência de crime tributário ou – o que é pior – a
simples presunção de sua ocorrência, não tem o condão de atrair a regra do art 173, I, do CTN.
De fato, conforme já exposto linhas acima, a regra prevista no supramencionado art. 150, § 4o,
do CTN, existindo pagamento antecipado, será afastada somente nas hipóteses em que restar
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Tanto é assim, que essa é a inteligência, mutatis mutandis, do Enunciado de
Súmula CARF no 14, segundo o qual a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Neste contexto, não tendo sido demonstrada, no caso em análise, a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação (importante observar que, no Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (p.p. 63 e seguintes), o preposto fiscal autuante não fez qualquer
observação neste sentido, assim como também não houve qualificação da multa de ofício) e
tendo a autoridade administrativa fiscal confirmado, em sede de diligência fiscal, a existência de
pagamento antecipado, deve ser aplicada, no presente caso, a regra prevista no art 150, § 4o, do
CTN para contagem do lustro decadencial.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Assim, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera definitivamente
constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do
CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 31/05/2006 (p. 02), resta configurada a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 04/2001, inclusive, em face
da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Do Aproveitamento dos Recolhimentos Efetuados no SIMPLES
Neste ponto, defende a Recorrente que:
O lançamento do débito contra a Recorrente abrangeu as contribuições descontadas dos
empregados da Dimol, cujos valores foram integralmente adimplidos nas épocas
próprias pela Dimol, conforme guias anexas neste processo administrativo.
No que ser refere a essa rubrica, se está simplesmente diante do lançamento de tributo já
integralmente pago.
No que toca às contribuições do empregador, também elas foram integralmente .
recolhidas pela empresa Dimol, através do SIMPLES - Sistema Intetgrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, com o permissivo legal do § 1° do artigo 3° da Lei 9.3117/96:
(...)
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
No que se refere à inconformidade da defendente quanto a ser cobrada por contribuições
relativas a parte dos segurados empregados, que já foram recolhidas pela empresa
Dimol, temos a dizer que esta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito refere-se às
contribuições previdenciárias não recolhidas pela Elobrás Indústria de Plásticos Ltda.,
não havendo como "abater" do lançamento recolhimentos feitos por empresa optante
pelo SIMPLES (Dimol). A fiscalização concluiu e comprovou que os segurados são, de
fato, da empresa não optante, devendo esta pagar tanto a contribuição patronal, quanto a
dos segurados, não existindo aproveitamento de crédito de empresa diversa.
Pois bem!!
Inicialmente, socorro-me aos escólios do Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
objeto do Acórdão no 2202-004.759, de 11 de setembro de 2018, no sentido de que o
deslocamento artificial da responsabilidade tributária via expediente simulatório não é eficaz
perante o Fisco, conclusão essa que deu azo, inclusive, ao lançamento guerreado. Por seu turno,
constituir-se-ia incoerência lógica intrínseca, em desvelar-se a simulação, mas não possibilitar
que os tributos pagos pela empresa de fachada sejam aproveitados pelo titular material das
atividades exercidas e responsável pelos tributos delas decorrentes. Tendo em vista tais
constatações, a não consideração dos tributos já pagos pela pessoa interposta, ainda que sob o
regime de recolhimento simplificado, como compensáveis com os débitos lançados, constituir-
se-ia em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada, ou
possivelmente implicaria violação aos princípios constitucionais da eficiência e da duração
razoável do processo, se condicionada à posterior formulação de pedido de restituição.
Neste mesmo sentido é a inteligência de diversos outros acórdãos desse Egrégio
Conselho, notoriamente em face do quanto disposto no Enunciado de Súmula CARF no 76.
Confira-se, a título meramente exemplificativo, a conclusão alcançada pela 1a TO da 2a CAM,
objeto do Acórdão no 2201-003.372, nos termos do voto do Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, in verbis:
Observo na decisão de piso que embora a constituição do crédito tributário objeto do
lançamento, que aqui se examina, tenha sido realizado em face da Plastcor do Brasil, os
recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional foram realizados por
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

pessoas jurídicas distintas, no caso pela Plastcor Ind. e Com EPP, o que impede o
aproveitamento. Em acréscimo, entende a primeira instância que, por se tratar de
simulação, não cabe o aproveitamento dos valores recolhidos, pois na visão da turma 'a
quo', o contribuinte estaria se beneficiando da próprio torpeza
Não assiste razão à turma recorrida.
(...)
Assim, não se verifica óbice ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados em razão
da sistemática de apuração adotada. O percentual recolhido a título de contribuição
previdenciária é determinado, permitido assim sua compensação com tributo de mesma
espécie e destinação constitucional, nos termos da lei de regência de cada espécie
tributária.
Quanto à possibilidade de compensação de valores pagos por outras pessoas jurídicas,
embora concordemos com o Relator que, em regra, existe vedação legal a essa
possibilidade, não nos parece que seja essa a hipótese para o caso concreto.
(...)
Após demonstrar a simulação existente, por meio da existência de uma pessoa jurídica
de fachada, o Agente Fiscal passa a comprovar o que o vínculo de trabalho se forma
entre a Plastcor do Brasil e as pessoas físicas que exercem o labor.
(...)
Como bem delineado em preliminar pela Autoridade Lançadora, foi constituído vínculo
direto entre os trabalhadores e o Sujeito Passivo, entendendo-se que esse é o verdadeiro
contribuinte, aquele que, de fato, incidiu nos fatos geradores de contribuição
previdenciária. O fez de forma interposta, o que, por tudo que consta no Relatório
Fiscal, ensejou o lançamento como realizado.
(...)
As afirmações do Auditor Fiscal deixam patente que o lançamento tributário
simplesmente desconsidera a existência da empresa interposta, em razão da comprovada
prestação de serviços dos trabalhadores à Recorrente.
Pode-se inferir que o Auditor Fiscal considerou os recolhimentos pagos pela empresa
interposta, posto que não houve constituição de crédito relativo às contribuições retidas
dos segurados.
Na visão do Fisco, como realizado o lançamento, a contribuição retida deve ser
aproveitada em razão do vínculo de trabalho ocorrido ter se formado entre a Recorrente
e o trabalhador. Nesse sentido, não se pode deixar de aproveitar as contribuições
patronais existentes, vez que foram vertidas, ao menos parcialmente, contribuições pelo
sujeito passivo. (grifo original)
Tal entendimento, na vertente do aproveitamento de valores recolhidos na sistemática
do Simples, é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ensejando a
publicação da Súmula 76 do CARF, assim redigida:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada.
Por todo o exposto, entendo caber razão ao Recorrente, e dou provimento nesta parte
para determinar a exclusão dos valores pagos na sistemática do Simples Nacional,
observando os percentuais estabelecidos em lei e aplicáveis ao caso concreto.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Destaque-se, pela sua importância, o racional aqui defendido: a não consideração
dos tributos já pagos pela pessoa interposta como compensáveis com os débitos lançados,
constituir-se-ia em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada,
ou possivelmente implicaria violação aos princípios constitucionais da eficiência e da duração
razoável do processo, se condicionada à posterior formulação de pedido de restituição.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar a conclusão alcançada pelas
julgadoras de primeira instância Leila Simone Monego e Rosane Raquel Compagnoni Lubini,
objeto da Declaração de Voto do processo 10920.007447/2008-47, in verbis:
Embora os bem-elaborados relatório e voto precedentes, divirjo da relatora em relação à
sua conclusão no que concerne ao não aproveitamento das contribuições descontadas
dos segurados empregados lançados, quando verificado o efetivo recolhimento.
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 39/77, os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, por serviços prestados à empresa autuada, mas que, formalmente,
figuravam como empregados ou prestadores de serviços da empresa Morlon Têxtil
Ltda., CNPJ n° 00.471.384/0001-20.
Com efeito, os fatos e provas coligidos pela autoridade lançadora comprovaram
que a contratação de serviços, no caso em análise, ocorreu de forma simulada,
apenas para burlar o fisco, sendo correto o enquadramento dos empregados e
contribuintes individuais na empresa a que estão materialmente vinculados.
Outrossim, dentre os argumentos colhidos da defesa, destaca-se a alegação de que a
fiscalização não poderia ter desconsiderado os pagamentos de tributos efetuados pela
Morlon Têxtil Ltda. e ter deixado de apropriar as contribuições previdenciárias que essa
empresa, inequivocamente, descontou dos empregados e repassou à Previdência Social,
o que caracterizaria o enriquecimento ilícito do Estado.
De fato, há que se dar razão ao contribuinte no que refere a esse ponto.
Uma vez fixado o entendimento por esta Turma de Julgamento, no sentido de que as
empresas Morlon Têxtil Ltda. e Confecções Morlon Ltda. se tratam na verdade de
um empreendimento único, havendo um partilhamento fracionado da empresa
autuada e que a empresa Morlon Têxtil Ltda. não possui nada além de uma
existência formal, é forçoso concluir que eventuais recolhimentos, ainda que
efetivados pela Morlon Têxtil Ltda., referentes aos segurados empregados, devem
ser considerados no presente lançamento.
Como é cediço, a contribuição a cargo do segurado empregado é descontada deste e
repassada pela empresa à Previdência Social, por força da legislação em vigor (arts. 20 e
30, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212, de 1991). Portanto, verificado o desconto e
recolhimento das contribuições devidas em relação aos segurados empregados, esses
pagamentos devem ser considerados para abater o crédito apurado no presente
lançamento, uma vez que se referem ao mesmo fato gerador lançado.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, divirjo do ilustre relator em relação às matérias em análise, pelo
que voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para: (i) aproveitar os
recolhimentos efetuados na sistemática simplificada e (ii) cancelar o crédito tributário até a
competência 4/2001, inclusive, eis que atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1207
DF CARF MF
Original